Tribunal: TJSP
Processo: 0000615-54.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolhe parcialmente a impugnação do devedor e fixa o valor devido ao credor em importância menor que aquela por ele pretendida – Interposição de apelação – Erro grosseiro – Cumprimento de sentença que não acarretou a extinção desta fase processual, que permanece em andamento – Cabimento de agravo de instrumento, por expressa previsão do artigo 1.015,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolhe parcialmente a impugnação do devedor e fixa o valor devido ao credor em importância menor que aquela por ele pretendida – Interposição de apelação – Erro grosseiro – Cumprimento de sentença que não acarretou a extinção desta fase processual, que permanece em andamento – Cabimento de agravo de instrumento, por expressa previsão do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC – Recurso não conhecido